Tribunal: STF
Processo: HC 213136
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REALIZAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.719, DE 2008. RENOVAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. Não cabe renovar interrogatório, realizado validamente em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 11.719, de 2008, que alterou o art. 400 do CPP, em observância ao princípio do tempus regit actum —art. 2º do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.